Tribunal: STF
Processo: MS 27125
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança 2. Ressarcimento ao Erário de valores recebidos a título de férias pelo período de 60 dias concedidos a juiz classista. Impossibilidade. 3. Vantagem concedida com base em previsão regimental do TRT da 15ª Região, vigente à época. Inexistência de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, quando do pagamento das parcelas impugnadas. Existência de dúvida razoável quanto à legalidade do ato. 4. Verbas de natureza alimentar. Precedentes. 5. Incidência do prazo decadencial de 5 anos para que a Administração reveja seus próprios atos, quando eivados de vício que os tornem ilegais (art. 54 da Lei 9.784/99). Vantagem concedida em 1999. Acórdão do TCU proferido em 2007. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.